Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710270-55.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em seus Embargos de Declaração (ID 21061288), a empresa Embargante/Autora requer seja reconhecida a repercussão geral considerando a afetação do tema n° 1.093, referente ao ARE no 1237351, de sorte que seja determinado o sobrestamento do feito até que se tenha decisão de final da matéria proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse quadro, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado (Distrito Federal) para se manifestar sobre os referidos Embargos de Declaração. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator